Tribunal: TJES
Processo: 5003472-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003472-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRIAN SCHAIDER DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003472-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRIAN SCHAIDER DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRIAN SCHAIDER DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor
, deixou de acolher o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 2490801), aduz a parte agravante, em síntese, que as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que tange à prescrição intercorrente, devem ser aplicadas de forma retroativa.

Basicamente diante de tal fundamento, pugnou pela a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. Vejamos:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II -
pela publicação da sentença condenatória;

III -
pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV -
pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V -
pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º
A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º
Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se dos referidos dispositivos a previsão contida na nova lei de que o direito de ação prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Ademais, em se tratando de prescrição intercorrente, o prazo prescricional inicia-se após o ajuizamento da ação e é contado pela metade, ou seja, do ajuizamento à publicação da sentença condenatória o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos, nos moldes do § 8º do art. 23 acima transcrito.

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC.

Dessa maneira, tendo em vista a irretroatividade do regime prescricional disposto na Lei nº 14.230/2021, descabe o pleito de sua aplicação ao caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003472-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRIAN SCHAIDER DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 STF - IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente.

2.
Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.